Tribunal: TJSP
Processo: 1501227-12.2020.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo que visa a fixação da pena base em seu mínimo legal, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado com redução da pena em 2/3, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais militares

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo que visa a fixação da pena base em seu mínimo legal, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado com redução da pena em 2/3, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado.
2. Dosimetria da pena que merece reparos. Quantidade da droga apreendida que não se mostrou excessiva. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a fixação da pena base em seu mínimo legal. Agravantes ou atenuantes. Inexistentes. Primariedade e ausência de elementos a apontar a dedicação do réu à prática criminosa ou de seu envolvimento com organização criminosa. Manutenção da figura do tráfico privilegiado com redução no patamar máximo. Fixação do regime aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
3. Recurso conhecido e provido.